Tribunal: TJES
Processo: 5001801-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001801-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: M. M. SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO
IN LIMINE LITIS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, pode o magistrado determinar, a pedido da parte ou do Ministério Público, que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos sócios e/ou administradores da respectiva pessoa jurídica.

2. O fato de não haver bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular da sociedade não caracteriza, em tese, abuso da respectiva personalidade jurídica pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos reclamados pelo art. 50, do Código Civil, para a desconstituição da personalidade jurídica da sociedade.

3. Não tendo sido comprovado o abuso da personalidade jurídica, e, por conseguinte, a probabilidade do direito invocado, não há que se falar em concessão da tutela de urgência requerida, a teor do que dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001801-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADA: M. M. SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CPX DISTRIBUIDORA S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, id 4346795, que teria indeferido o pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica com o reconhecimento da existência de grupo econômico

dos Agravados
.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica para que se autorize o arresto de bens e de numerários nas contas de titularidade dos Agravados.

Indeferiu-se, no id 4425676, o pedido de tutela de urgência recursal.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001801-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADA: M. M. SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CPX DISTRIBUIDORA S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, id 4346795, que teria indeferido o pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica com o reconhecimento da existência de grupo econômico
dos Agravados
.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica para que se autorize o arresto de bens e de numerários nas contas de titularidade dos Agravados.

Indeferiu-se, no id 4425676, o pedido de tutela de urgência recursal.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a tutela de urgência recursal foi indeferida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal postulado.

Em que pese a alegação da Agravante de que tenha haja conluio entre os Agravados, que estariam criando empresas com o objetivo de realizar “blindagem patrimonial”, já que os débitos estariam sendo criados apenas em nome da primeira Agravada, enquanto as demais acumulariam capital, tal condição não restou comprovada nos autos.

Consoante bem lançado fundamento do MM. Juiz de Direito a quo, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que, na forma do art. 50, do Código Civil, depende da comprovação do abuso de personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, hipóteses que não restaram demonstradas no presente caso concreto.

Com efeito, pelo exame sumaríssimo das alegações da Agravante, adequado a este preliminar momento processual, o deferimento da tutela de urgência recursal não se justifica, por não restar evidenciada a probabilidade do direito invocado, isto é, não está demonstrado, neste embrionário momento processual, que tenha havido abuso da personalidade.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Cuidando-se de relação jurídica de natureza cível, deve-se analisar o teor do art. 50, do Código Civil, que disciplina a denominada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”.

Veja-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Como se pode notar, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) somente pode ser aplicada excepcionalmente e nas hipóteses em que a pessoa jurídica é utilizada indevidamente como instrumento para fins fraudulentos (abuso da personalidade jurídica), isto é, (a) desvio da finalidade institucional ou (b) confusão patrimonial.

No caso
sub examine
, observa-se que o Agravante, ao requerer liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica, limitou-se a apontar o inadimplemento do valor exequendo e o insucesso das medidas constritivas pelos sistemas à disposição do Juízo
a quo
como fundamento do requerimento.

Embora tenha o Agravado feito menção à existência de suposto “
grupo econômico com fins fraudulentos
”, assim o fez apenas genericamente, sem imputar qualquer fato concreto que caracterize o abuso da personalidade jurídica.

Ademais, das próprias alegações do Agravante extrai-se que a Executada Total Distribuidora de Acessórios Automotivos LTDA, ora Agravada, permaneceria ativa, cabendo pontuar que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a irregularidade apontada junto à Receita Federal (por “omissão de declarações”), não autoriza, por si só, a conclusão de encerramento irregular da empresa. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.450.042/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.”

Conclui-se, portanto, que não foram apontadas, ao menos no presente momento processual, circunstâncias concretas que caracterizem o abuso da personalidade jurídica apta a justificar do redirecionamento liminar da execução aos Agravado, sem prejuízo de ulterior conclusão do Juízo a quo em sentido contrário por ocasião do aprofundamento da fase instrutória.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.